Tribunal: STF
Processo: ARE 1585203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DO CONDUTA MÉDICA. NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO. LIDE SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ERROR IN JUDICANDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA I - A responsabilidade civil no caso de estabelecimento hospitalar é objetiva, ou seja, não se discute a ocorrência ou não de culpa, sendo suficiente, para tanto, a constatação do dano e o nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço. II - O indeferimento de produção de prova pericial e documental não pode conduzir à improcedência do pedido em razão de ausência de comprovação de nexo causai.É completamente inconcebível que o juiz julgue, ainda que com fundamentação, baseado em um fato que conhece, mas que não está demonstrado por meio de prova que não está nos autos. III - Mostra-se imprescindível a dilação probatória para se aferir, com exatidão, se houve nexo causai entre a conduta e o dano, se a doença é genética ou congênita e quais são as reais limitações decorrente da incapacidade a fim de que se possa, se for o caso, fixar a reparação dos danos da maneira mais adequada. IV - A preclusão da faculdade de requerer a produção de determinada prova pelas partes não impede que o Juiz, em assim entendendo, a determine de ofício. III - Preliminar suscitada de ofício. Sentença anteriormente proferida CASSADA, com o retorno dos autos à instância de origem, para que seja reaberta a fase instrutória com a realização de prova pericial e documental necessárias ao julgamento da lide. Apelação Cível prejudicada. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  37, §6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente